Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-62.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-62.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZIDALVA COSTA LEAL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

APELADO: LUZIDALVA COSTA LEAL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por LUZIDALVA COSTA LEAL e pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Servidora, reconhecendo seu direito ao adicional por tempo de serviço, com pagamento de parcelas retroativas e condenando o Ente Público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A Demandante

buscava, ainda, a declaração de ilegalidade de dispositivos da LC nº 013/2018, a reformulação da tabela de vencimentos do Magistério municipal, a recomposição do quadro suplementar e o pagamento das diferenças salariais, com base na inobservância do piso nacional do Magistério. O Município, por sua vez, pleiteava a revogação da Justiça gratuita, a declaração de sucumbência recíproca, a isenção de custas processuais e a reforma da condenação referente ao adicional por tempo de serviço.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é devida a condenação do Município ao pagamento do piso nacional do Magistério, no exercício de 2019; estabelecer se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, com a reestruturação da carreira e a extinção de vantagens específicas; determinar a legalidade da condenação do Município ao pagamento exclusivo das custas e dos honorários advocatícios; e verificar a manutenção da gratuidade de Justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a Lei Federal nº 11.738/2008 impõem o respeito ao piso salarial nacional do Magistério, sendo obrigatória sua observância pelos Entes Federativos, vedando-se a fixação de vencimento básico inferior ao valor legalmente estabelecido.

4. Constatado, nos autos, que em 2019 o vencimento básico da Demandante era inferior ao piso nacional, impõe-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo válida a reestruturação da carreira do Magistério, desde que respeitada a irredutibilidade do valor global da remuneração, o que se verifica no caso concreto.

6. A extinção do adicional por tempo de serviço, promovida pela LC nº 13/2018, não ofende o art. 37, XV, da CF, desde que preservado o montante nominal da remuneração do servidor.

7. A concessão da gratuidade de Justiça foi corretamente mantida, considerando a comprovação de hipossuficiência financeira da Acionante, servidora pública com renda inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. O Município é isento do pagamento de custas processuais por força de lei, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, devendo ocorrer em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos parcialmente providos.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XV; 206, VIII. Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º a 3º. CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, II e 11, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; STJ, RMS 32.362/MT, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 14.09.2010, DJe 24.09.2010.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Simultâneas
Cíveis nº8000188-62.2019.8.05.0263,
n
a
s
qua
is

figuram como Apelantes/Apelados
LUZIDALVA COSTA LEAL E O MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S

RECURSO
S
.